Tribunal: TJPA
Processo: 0008206-35.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008206-35.2012.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: J H SANTOS E CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO N°: 0008206-35.2012.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ.

PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO: ABSOLON MATEUS DE SANTOS. OAB/PA 11.408

APELADO: J. H. SANTOS & CIA LTDA.

ADVOGADO: WILSON MARTINS OAB/PA- 19.893.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE CARRO DA PREFEITURA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. MATERIAL. LUCRO CESSANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO. SENTENÇA RECORRIDA E MANTIDA EM PARTE.

1-

Preliminar:
Alegação de
Ilegitimidade passiva do município de Marabá por esta no polo passivo da demanda, posto que é da empresa prestadora de serviço público a responsabilidade pelo acidente que causou prejuízo à apelada
. Preliminar Rejeitada.

2-

Mérito:
Apelante destaca a inexistência de responsabilidade do Município, em razão da falta nexo de causalidade entre a conduta do Ente e os possíveis danos morais e materiais sofrido pelo apelado. Analisando de forma detida os documentos trazidos aos autos, quais sejam, o boletim de ocorrência policial, o laudo emitido pelo departamento municipal de transito urbano (DMTU), entendo que foi demonstrada com suficiência a ocorrência de danos materiais no veículo da empresa apelada, provocados pelo veículo de caminhão de lixo prestadora de serviços públicos.

3-

Quanto aos lucros cessantes alegados, in casu, há somente mera alegação de que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar seu veículo, o que teria inviabilizado o desenvolvimento de suas atividades de representação comercial. Tal alegação, a meu ver, é frágil e hipotética, e não tem o condão de comprovar a efetiva ocorrência dos lucros cessantes.

4-
Conheço do recurso e dou parcial provimento,
apenas para afastar a condenação em lucros cessantes, devendo ser mantidos os demais temos da sentença vergastada
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos recurso de apelação, interposto pelo Município de Marabá em face da r. sentença prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Civil e empresarial de Marabá, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, proposta em face do J. H. Santos & Cia, em que foi julgado parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial.

A empresa autora da ação principal informa que no dia 27 de março de 2012, às 05:30h da madrugada, teve seu veículo, um Fiat Uno Mille, cor Preto Vulcano, Chassi 9BD15802AC6630491, placa OBT 5348, danificado por um caminhão de coleta de lixo da Prefeitura, de propriedade da empresa Leão Ambiental.

Relata que o referido caminhão de lixo, ao perder o freio, colidiu com o veículo Fiat Uno Mille, que estava estacionado em frente à sede da requerente, fato demonstrado pelo laudo do DMTU – Departamento Municipal de Trânsito, cujo os danos materiais somam o montante de R$ 8.139,79 (oito mil, cento e trinta e nove reais e setenta e nove centavos).

Assim, requereu indenização por dano moral no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); danos materiais no montante de R$ 8.139,79 (oito mil, cento e trinta e nove reais e setenta e nove centavos); bem como lucros cessantes, já que ficou impedida de desenvolver suas atividades laborais (representação comercial), os quais, em sua alegação, deveriam ser apurados por liquidação de sentença desde o sinistro, 27.03.2012, até a data do ingresso da lide em 17.08.2012.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os demandados, Município de Marabá e Leão Ambiental, de forma solidária, ao pagamento de indenização de dano material no valor de R$ 8.139,79; lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença, desde a data do evento 27.03.2012 até 17.08.2012; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Determinou que o valor da condenação deve ser corrigido por índice oficial a partir da sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da ocorrência do evento danoso.

Irresignada com a sentença, a apelante interpõe o presente apelo aduzindo em suas razões (Id nº 1074350): preliminarmente, ilegitimidade passiva do município de Marabá, posto que é da empresa terceirizada a responsabilidade pelo acidente que causou prejuízo à recorrida, não havendo o que falar em solidariedade.

Em relação ao mérito, destacou a inexistência de responsabilidade do Município, em razão da falta de nexo de causalidade entre a conduta do ente público e os possíveis danos morais e materiais sofridos pela ora apelada.;

Quanto aos lucros cessantes alegou que a empresa recorrida não conseguiu demonstrar de que forma deixou de obter ganhos em decorrência do dano. Neste sentido, salientou que não subsiste o dever de indenizar por parte do Município de Marabá. Entretanto, aduziu que, caso persista o entendimento, o montante da indenização deve ser minorado, devendo os juros incidir a partir da sentença e não da data do evento danoso.

Assim, ao final, requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o provimento total da apelação, para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões às fls. 114/118 (Id nº 1074352).

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça.

Através de parecer às fls. 332-339, a eminente Procuradora de Justiça, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento de lucros cessantes, devendo ser mantido os demais termos da decisão
a quo
, conforme fundamentação.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR: Ilegitimidade passiva do município de Marabá

Preliminarmente, o Município de Marabá, ora apelante, alega sua ilegitimidade para estar no polo passivo da demanda, posto que é da empresa prestadora de serviço público a responsabilidade pelo acidente que causou prejuízo à apelada.

Entretanto, entendo que a preliminar não merece prosperar, haja vista que, em que pese ter sido veículo da empresa Leão Ambiental que causou os danos, é cediço que a referida empresa exercia suas atividades mediante concessão. Neste sentido, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, trata-se de responsabilidade solidária e objetiva, não havendo, portanto, o que falar em ilegitimidade passiva do Município de Marabá.

Vejamos:

Art. 37. (omissis). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Colaciono entendimento jurisprudencial:

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA EM VIA PÚBLICA.

COLISÃO. Há responsabilidade solidária entre o Município e a empresa realizadora das obras no local do acidente, uma vez que àquele compete fiscalizar as obras executadas por esta. Responsabilidade objetiva (CF, artigo 37, §6º). Não comprovado que a construtora responsável pela obra sinalizou o local adequadamente, e tendo havido omissão do Município no dever de fiscalização do local, restou provado o nexo causal entre a ação/omissão do réu e da denunciada e os danos suportados pelo autor. As excludentes de responsabilidade invocadas - excesso de velocidade e falta de atenção ao volante - não restaram minimamente comprovadas. Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, a partir da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, os critérios para a atualização das condenações devem observar a forma estabelecida pela ADIN nº 4357, julgada pelo STF, ou seja, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança O ente público é isento de pagamento de custas processuais, conforme a liminar deferida pelo STF na Reclamação nº 7.362 e a Lei Estadual nº13.431/2010. APELAÇÕES IMPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70073239907, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 27/09/2017)

Não há como prosperar a preliminar suscitada.

Assim, rejeito a preliminar.

Não havendo mais preliminares, passo ao mérito recursal.

2.

MÉRITO:

Segundo a recorrente, não há nexo de causalidade entre a conduta do ente público e os possíveis danos morais e matérias sofrido pelo apelado.

Inicialmente, há de se salientar que a responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – Teoria do Risco Administrativo.

A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6°, dispõe que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse sentido, trago precedentes jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO ERRO DA ADMINISTRAÇÃO - DECISÃO JUDICIAL - CORREÇÃO - DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO - INDENIZAÇÃO - ESTIMATIVA - PRECEDENTES DO STF.

1. Divergência jurisprudencial entre as Primeira e Terceira Seções do STJ, em torno do cabimento de indenização em favor de candidato que, impedido de continuar as provas do concurso pela administração, continuou com sucesso no certame por decisão do Judiciário, que reconheceu haver ilegalidade no ato da administração.

2. Nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição da República, a responsabilidade civil do Estado por ato praticado por seus agentes é, em regra geral, objetiva, bastando para a sua configuração a prática de ato e o nexo de causalidade com o dano sofrido.

3. Indenização que, na esteira de entendimento doutrinário e jurisprudencial do STF, pode ser estimado pelo valor da remuneração do respectivo cargo público, com as deduções do que já foi recebido pelos embargados.

4. Embargos de divergência não providos.

(EREsp 825.037/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2011, DJe 22/02/2011)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. ATROPELAMENTO DE MENOR CAUSADO POR VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. CABIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E CIVIL. QUANTUM DEBEATUR. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A
responsabilidade civil do Estado é objetiva, mormente quando se tratar de risco criado por ato comissivo de seus agentes.

2. A
comprovação de dano e autoria basta para fazer incidir as regras dos arts. 37, § 6º, da Constituição, e 927, parágrafo único, do CC.

(...)

4. Em caso de atropelamento de cidadão, por viatura do Estado, que ocasione lesões corporais, deve-se arbitrar o quantum indenizatório com maior parcimônia do que geralmente cogitado para situações mais graves (morte da vítima ou sua redução a estado vegetativo). Precedentes do STJ.

5. Recurso Especial parcialmente provido tão-somente para reduzir o quantum indenizatório por danos morais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se os demais dispositivos do aresto objurgado.

(REsp 1140387/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010)

Pois bem, analiso.

Analisando de forma detida os documentos trazidos aos autos, quais sejam o boletim de ocorrência policial, o laudo emitido pelo departamento municipal de trânsito urbano (DMTU), entendo que estão demonstrados com suficiência a ocorrência de danos materiais no veículo da empresa apelada, provocados pelo veículo de caminhão de lixo prestadora de serviços públicos.

Outrossim, observo também que a apelada conseguiu comprovar os gastos despendidos com o veículo danificado, que somaram o montante de R$ 8.139,79, conforme orçamento n°0023903, realizado no dia 28.03.2012 (Id nº 1074331 – fl. 20).

Sobre os lucros cessantes, é certo que consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso, conforme art. 402, do Código Civil:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Para a caracterização, há necessidade de efetiva comprovação dos lucros cessantes, não bastando para tanto argumentar que existiram.

Nos termos da jurisprudência pátria o estabelecimento de indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso. Vejamos:

Ementa: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CELULAR COM DEFEITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JEC, AFASTADAS. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE. ART. 18 DO CDC. PRODUTO NA GARANTIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 1. Preliminar de incompetência do JEC. Desnecessidade de perícia. É competente o JEC para julgar causas de menor complexidade, inclusive acidente de trânsito, quando não se vislumbra a necessidade de perícia técnica, diante da prova dos autos, que se mostra suficiente para apurar o quantum devido a título de danos materiais. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O fornecedor responde solidariamente com o fabricante, pelos defeitos relativos aos vícios do produto e do serviço, na forma do art. 18 do CDC, como forma de melhor garantir os direitos do consumidor adquirente, a afastar o tradicional critério de as partes atribuírem umas às outras a responsabilidade pelos vícios do produto e do serviço. 3. Mérito. Na hipótese, o produto adquirido pela parte demandante apresentou problemas que não restaram solucionados. Não tendo sido sanado o vício, nos termos do artigo 18, do CDC, é direito do consumidor postular a substituição do produto defeituoso por outro, nas mesmas condições daquele adquirido ou a devolução do valor pago. Desse modo, correta a sentença, que acolheu o pedido do autor 4.
Lucros cessantes indevidos. Os lucros cessantes correspondem aquilo que a parte resultou privada patrimonialmente, em virtude de fato ou ato alheio à sua vontade. Ocorre que não restaram comprovadas nos autos as alegadas perdas, havendo meras alegações a respeito de tais circunstâncias. A indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva dos valores que seriam conseguidos sem a interferência do evento danoso, não podendo o juiz fundamentar decisão favorável ao pleito da parte recorrente, tão somente por mera alegação, bem como no relato de testemunhas que, em verdade, não foram hábeis a demonstrar os valores pretendidos pelo autor.
5. As Turmas Recursais têm decidido, reiteradamente, que eventual vício no produto adquirido, por si só, não é suficiente para a configuração do dano moral, exceto situações peculiares. Não obstante os argumentos do recorrente, não foi comprovada, no caso concreto, situação excepcional que pudesse caracterizar o dano extrapatrimonial pleiteado. Não houve prova de efetiva lesão a direito de personalidade da parte autora. PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007436363, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/07/2018).

Pois bem, in casu, há somente mera alegação de que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar seu veículo, o que teria inviabilizado o desenvolvimento de suas atividades de representação comercial. Tal alegação, a meu ver, é frágil e hipotética, e não tem o condão de comprovar a efetiva ocorrência dos lucros cessantes.

Dessa forma, não tendo o recorrido se desincumbido do ônus que lhe atribui o art. 373, I, do CPC/15 (art. 331, I, do CPC/73), assiste razão, nesta parte, o pleito do apelante, posto que indevida a indenização pelos lucros cessantes afirmados.

No que tange aos juros e correção monetária deve ser mantido o disposto em sentença, para aplicar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ.

Assim, em consonância com

a manifestação ministerial, entendo que merece reparos a sentença de primeiro grau apenas para afastar a parte da decisão que condena o apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

Ante ao exposto,
conheço do recurso de apelação, mas
dou parcial provimento
, apenas para afastar a condenação em lucros cessantes, devendo ser mantidos os demais temos da sentença vergastada, conforme fundamentações expostas.

É como voto.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

RELATORA

Belém, 29/06/2021